Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATA PORTADORA DE SÍNDROME DE ASPERGER. DESCLASSIFICAÇÃO PELA BANCA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. SUPOSTA INCONSISTÊNCIA DOS LAUDOS. MOTIVAÇÃO INSUBISTENTE. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA E CONVERGENTE QUANTO AO DIAGNÓSTICO DE TEA. LEIS FEDERAIS 12.764/12 E 13.146/15. LEI DISTRITAL 4.317/09. CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora, pessoa com Transtorno do Espectro Autista, cumpriu as exigências editalícias do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva do cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária (Especialidade: Agente Administrativo) da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF, para concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência, conforme documentação acostada à petição inicial, sendo desclassificada pela banca responsável pela avaliação biopsicossocial do concurso à consideração de que os laudos seriam inconsistentes, porque não apresentados déficits ao longo da entrevista.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso VIII, assegura que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”.

3. Em âmbito federal, a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, apontou critérios para o reconhecimento de referida condição, os quais restam preenchidos pela autora, conforme laudos médicos e psicológicos constantes dos autos.

4. A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15) e a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência (Lei n. 4.317/09) também respaldam a condição da autora de pessoa com deficiência.

5. Diante das avaliações de saúde convergentes com o diagnóstico de TEA, concluiu-se que a motivação oferecida pela banca responsável pela avaliação biopsicossocial dos candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência não tem o condão ilidir a condição de PCD da autora, até porque não demonstrados os supostos pontos de inconsistência dos laudos apresentados. Logo, a eliminação da autora da concorrência especial não encontra amparo nos termos do edital nem na legislação de regência.

5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.